Tribunal: TJMT
Processo: 1028107-57.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028107-57.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SALETE TOMAZI - CPF: 090.921.018-77 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
constitucional
e

processual civil. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Homologação de acordo. Honorários advocatícios sucumbenciais. Princípio da causalidade. Reconhecimento de excesso de execução pelo exequente
.
Sentença mantida
.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1
.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva proposta em face do Estado de Mato Grosso, homologou acordo entre as partes e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre a diferença entre os cálculos apresentados, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a sentença incorreu em nulidade parcial ao condenar a parte exequente ao pagamento de honorários sem requerimento da parte adversa;

(
ii
) saber se, diante do reconhecimento de excesso de execução pela parte exequente, é aplicável o Tema 973 do STJ, com consequente fixação de honorários em seu favor.

III. Razões de decidir

3. A condenação em honorários advocatícios não configura decisão
além do pedido ou ofen
sa à vedação da
reformatio in pejus
, pois decorre da sucumbência, sendo matéria de ordem pública que independe de requerimento expresso da parte vencedora.

4. O reconhecimento do excesso de execução pela exequente caracteriza sucumbência e legitima a imposição de honorários em favor do Estado, conforme o princípio da causalidade.

5. A tese firmada no Tema 973 do STJ não se aplica automaticamente quando há impugnação e reconhecimento de excesso de execução, devendo prevalecer o regime ordinário de sucumbência previsto no art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo.

6
.

Recurso
não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 85, caput e § 3º, 98, § 3º, e 489, § 1º, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 973, REsp 1.774.292/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 27.11.2019; TJ-MT,
Ap
Cível 1066511-17.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 12.11.2025; TJ-MT,
Ap
Cível 1049984-87.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª
Vandymara
Galvão, j. 04.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apela
ç
ão Cível
interposta em face da sentença proferida pelo
Juízo
da

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento individual de sentença n. 1028107-57.2025.8.11.0041, que homologou o acordo firmado entre as partes quanto ao valor exequendo, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, alínea "b", do CPC, e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) da diferença apurada entre os cálculos, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante requereu o reconhecimento da nulidade parcial da sentença, ao argumento de que a condenação em honorários advocatícios configuraria decisão
fora do pedido
e violação à vedação da
reforma prejudicial
, uma vez que não houve pedido da parte executada nesse sentido e a decisão teria agravado a situação da recorrente sem provocação da parte adversa.

No mérito, postulou a reforma da sentença para que seja determinada a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da parte exequente e em desfavor do Estado de Mato Grosso, com fundamento na Súmula 345 e no Tema 973 do Superior Tribunal de Justiça,
sustentando que o cumprimento individual de sentença coletiva não pode receber o mesmo tratamento de uma etapa de cumprimento comum, pois traz consigo a discussão de nova relação jurídica, sendo devidos honorários advocatícios independentemente de impugnação pelo executado.

Argumentou, ainda, que a sentença seria nula por ausência de fundamentação, ao deixar de seguir o precedente invocado sem demonstrar a existência de distinção fática no caso em julgamento, nos termos do art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC (
Id
331751363).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a inaplicabilidade dos honorários de sucumbência em favor da parte exequente no presente caso, ao argumento de que, em face do princípio da causalidade, seria devida a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença que acolhe integralmente os embargos à execução, à vista da concordância expressa da parte exequente com os cálculos apresentados pelo Estado, reconhecendo o excesso de execução. Argumentou que não houve acolhimento da impugnação em prejuízo da exequente, mas sim composição consensual entre as partes (
Id
331751367).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O apelante requereu o cumprimento individual de sentença coletiva.

O apelado apresentou
impugnação ao cumprimento da sentença com proposta de acordo (Id
331751355
), oportunidade em que o apelante anuiu com a proposta
(I
d

331751360
)
.

Assim, o Juízo sentenciante homologou o acordo, condenando
o
apelante
ao pagamento dos honorários advocatícios,
ante o reconhecimento do alegado excesso de execução,
os quais fixo
u
no percentual de 20% (vinte por cento) da diferença apurada entre os cálculos
(Id
331751362
).

A apelante sustenta a nulidade parcial da sentença, especificamente quanto à condenação em honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso.

Sem razão.

A condenação em honorários advocatícios é uma consequência legal da sucumbência e independe de pedido expresso da parte, não configurando decisão
extra petita
ou violação à vedação da
reformatio in pejus
. A matéria é de ordem pública, sendo legítima a atuação do juízo nesse sentido.

O princípio da sucumbência, positivado no art. 85, caput, do CPC, estabelece que "
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
".
A
norma cogente impõe ao magistrado o dever de fixar honorários advocatícios independentemente de requerimento expresso da parte vencedora.

No caso em análise, ao concordar com os cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, a exequente reconheceu implicitamente o excesso de execução apontado na impugnação, tornando-se sucumbente na demanda.

Assim, a condenação em honorários advocatícios em favor do Estado é mera aplicação do princípio da sucumbência, não configurando decisão
extra petita
ou violação à vedação da
reformatio in pejus
.

Neste sentido:

A condenação em honorários advocatícios é uma consequência legal da sucumbência e independe de pedido expresso da parte, não configurando decisão extra petita ou violação à vedação da reformatio in pejus. A matéria é de ordem pública, sendo legítima a atuação do juízo nesse sentido.

(TJ-MT -
Apelação Cível
:
10665111720248110041, Relator:
Rodrigo Roberto Curvo
, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade parcial da sentença.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame do mérito.

No mérito, a apelante sustenta a aplicação do Tema 973 do STJ, que manteve o entendimento da Súmula 345 do mesmo tribunal, segundo a qual são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.

A questão central consiste em verificar se, no caso concreto, é aplicável o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 973, que resultou na seguinte tese:

O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.

O art. 85, § 7º, do CPC/2015 estabelece que
“
n
ão serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada
”
.

Por sua vez, a Súmula 345 do STJ, editada na vigência do CPC/1973, dispõe que
“
são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas
”
.

No julgamento do Tema 973, o STJ concluiu que as particularidades processuais da execução individual de sentença coletiva, que motivaram a edição da Súmula 345, permaneceram inalteradas com o advento do CPC/2015.

Isso porque o cumprimento individual de sentença coletiva não pode ser considerado mera fase de um mesmo processo, mas sim uma nova relação jurídica processual, que demanda a discussão de nova relação jurídica cuja existência e liquidez serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado.

No caso em análise,
foi proposto
cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINTEP-MT, que reconheceu o direito dos professores da educação básica ao terço constitucional de férias sobre o período de 15 dias.

A apelante, na condição de beneficiária da sentença coletiva, promoveu o cumprimento individual para obter a satisfação de seu direito, o que se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no Tema 973 do STJ.

Contudo, há uma peculiaridade no caso concreto que afasta a aplicação automática do Tema 973: a existência de impugnação ao cumprimento de sentença pelo Estado de Mato Grosso, com reconhecimento do excesso de execução pela exequente. O Tema 973 do STJ trata especificamente da hipótese em que não há impugnação pela Fazenda Pública, situação diversa da presente.

Quando há impugnação ao cumprimento de sentença e esta é acolhida, ainda que parcialmente, aplica-se a regra geral de sucumbência prevista no art. 85, caput, do CPC, segundo a qual o vencido deve arcar com os honorários advocatícios do vencedor. No caso, ao concordar com os cálculos apresentados pelo Estado, a exequente reconheceu o excesso de execução, tornando-se sucumbente na demanda.

Ademais, o princípio da causalidade, que norteia a condenação em honorários advocatícios, impõe que aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente processual deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso, foi a exequente deu causa à impugnação ao cumprimento de sentença, ao apresentar cálculos com excesso de execução, posteriormente reconhecido
.

Segundo a jurisprudência deste Tribunal:

O cumprimento individual de sentença coletiva configura nova relação jurídica processual, com exigência de demonstração de liquidez e certeza, o que atrai a incidência da Súmula nº 345 do STJ e do entendimento consolidado no Tema nº 973, segundo os quais são devidos honorários
advocatícios nas execuções individuais contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnadas. A homologação do acordo não afasta a necessidade de atuação profissional do advogado nem o fato de que a satisfação do crédito somente se concretizou mediante provocação judicial individual.

A tese firmada no Tema nº 1190 do STJ, que afasta os honorários na ausência de impugnação em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não se aplica ao caso, pois o cumprimento foi ajuizado após a publicação do acórdão, mas a Fazenda apresentou manifestação com alegações e proposta de acordo, descaracterizando a ausência de impugnação.(TJ-MT -
Apelação Cível:
10499848720248110041, Relator.:
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Data de Julgamento: 04/12/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Portanto, não há que se falar em aplicação do Tema 973 do STJ ao caso concreto, sendo correta a condenação da exequente em honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso
, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC, conforme consignado na sentença de Id
331751362
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026